Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737001-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA, ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA DECISÃO Diante do não recolhimento do preparo em dobro determinado na decisão de id. 42205759, impõe-se aplicar ao recurso a pena de deserção. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora